Tribunal: TRF3
Processo: 0002294-61.2012.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
259/907)

0002294-61.2012.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002294-61.2012.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MAFALDA SPIRANDELI E SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA SOCORRO AQUINO OLIVEIRA - SP242492-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NÃO APRESENTADA INTEGRALMENTE NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1124 DO STJ. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JULGADO. PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Reexame de acórdão realizado em razão de devolução dos autos pela Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual juízo de retratação diante do julgamento do Tema 1124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

A ação foi proposta por segurada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de reconhecimento de períodos de trabalho em condições especiais, conversão de tempo comum em especial e transformação de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com Data de Entrada do Requerimento (DER) em 12.02.2004.

Sentença de primeiro grau extinguiu parcialmente o processo sem resolução do mérito quanto a determinados períodos já computados administrativamente e julgou improcedentes outros pedidos de reconhecimento de atividade especial e de vínculo empregatício.

Em decisão monocrática posteriormente mantida pela Turma, foi dado parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer vínculo empregatício como tempo comum e atividade especial em determinado período, com conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, fixando-se a Data de Início do Benefício (DIB) e os efeitos financeiros na DER.

O INSS interpôs agravo interno sustentando que o termo inicial deveria corresponder à data de juntada da prova técnica ou momento posterior, pois a documentação necessária não teria sido apresentada no processo administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário concedido judicialmente, diante da orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124.

Há uma questão principal a ser resolvida: (i) saber se, no caso concreto, os efeitos financeiros da aposentadoria especial devem retroagir à data do requerimento administrativo ou devem ser fixados na data da citação do INSS, diante da apresentação posterior de documentação essencial à comprovação da atividade especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.912.784/SP e no 1.913.152/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1124), firmou orientação segundo a qual o termo inicial dos efeitos financeiros depende da análise das provas apresentadas no processo administrativo e da eventual apresentação posterior de elementos probatórios em juízo.

Conforme a tese fixada, quando a procedência do pedido se fundamentar em provas já apresentadas ao INSS na via administrativa, o benefício deve retroagir à DER, caso já estivessem preenchidos os requisitos.

De outro lado, quando o reconhecimento do direito decorrer de prova apresentada apenas em juízo ou de documentação não submetida previamente ao exame administrativo, a data inicial do benefício deve ser fixada na data da citação válida da autarquia ou em momento posterior de preenchimento dos requisitos.

No caso concreto, o processo administrativo demonstra que o requerimento foi protocolado em 12.02.2004. Contudo, a documentação apresentada inicialmente foi considerada insuficiente para análise do reconhecimento da atividade especial.

O INSS expediu carta de exigência em 19.07.2004 solicitando complementação e retificação de formulários técnicos necessários à análise da especialidade das atividades.

A documentação complementar relevante, especialmente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pelo Hospital Israelita Albert Einstein, somente foi apresentada em dezembro de 2006, mais de dois anos após a formulação da exigência administrativa.

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório que embasou o reconhecimento judicial do direito não estava integralmente disponível ao INSS na data do requerimento administrativo.

Também não se constata omissão da autarquia no dever de instrução do processo administrativo, pois houve emissão de carta de exigência com solicitação expressa de complementação documental.

Assim, a fixação da DIB na DER contraria a orientação estabelecida pelo Tema 1124 do STJ, uma vez que a autarquia não dispunha dos elementos necessários para o reconhecimento do direito naquele momento.

A mora do INSS somente se caracteriza com a citação válida no processo judicial, quando a pretensão resistida é formalmente instaurada e os elementos probatórios são submetidos ao contraditório.

Impõe-se, portanto, a retratação parcial do acórdão para ajustar o termo inicial dos efeitos financeiros à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Permanecem inalterados os demais fundamentos do julgado, inclusive o reconhecimento do tempo de serviço comum e especial e a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, pois tais pontos não foram objeto de impugnação no recurso excepcional.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido para dar parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, a fim de reformar parcialmente o acórdão anteriormente proferido, exclusivamente para fixar a Data de Início do Benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial na data da citação da autarquia. Mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:

“1. Nos termos do Tema 1124 do STJ, o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário concedido judicialmente depende da análise das provas apresentadas na via administrativa.

2. Quando o reconhecimento do direito decorre de documentação não apresentada ao INSS no processo administrativo e posteriormente produzida em juízo, a DIB deve ser fixada na data da citação da autarquia.

3. Não há retroação à DER quando o INSS oportunizou a complementação probatória e a documentação necessária somente foi apresentada posteriormente pelo segurado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Primeira Seção, Tema 1124; STJ, REsp 1.913.152/SP, Primeira Seção, Tema 1124; STJ, Tema 995.

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, exercer juízo de retratação para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo INSS, reformando parcialmente o acórdão anterior exclusivamente para fixar a Data de Início do Benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, mantidos os demais termos do julgado, nos termos do voto da relatora.

São Paulo-SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002294-61.2012.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MAFALDA SPIRANDELI E SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA SOCORRO AQUINO OLIVEIRA - SP242492-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de reexame de matéria devolvida pela Vice-Presidência desta Corte, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema Repetitivo 1124 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP).

A controvérsia central reside na definição do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício de aposentadoria especial concedido judicialmente à parte autora.

Originalmente, a ação foi ajuizada por Mafalda Spirandeli e Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), buscando o reconhecimento de períodos de trabalho em condições especiais, a conversão de tempo comum em especial, e a consequente transformação de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/131.773.688-2), concedida com Data de Entrada do Requerimento (DER) em 12.02.2004, em aposentadoria especial.

O juízo de primeira instância, em sentença proferida em 12.06.2015 (Id 254832163, págs. 111-115), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos de reconhecimento de atividade especial para os períodos de 31.07.1981 a 05.06.1982 e de 11.06.1990 a 09.10.1990, por já terem sido computados administrativamente. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos de reconhecimento de atividade especial de 31.07.1981 a 05.06.1982 e de reconhecimento de vínculo empregatício de 01.08.1976 a 30.07.1981.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (Id 254832163, págs. 118-147), pleiteando a reforma integral da sentença para que seus pedidos fossem julgados procedentes.

Em decisão monocrática proferida em 10.12.2018 (Id 297759705), a então Relatora, Desembargadora Federal Marisa Santos, deu parcial provimento à apelação para reconhecer o vínculo empregatício de 01.08.1976 a 30.07.1981 como tempo comum e a natureza especial da atividade no período de 06.03.1997 a 14.04.2003. Consequentemente, determinou a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, fixando o termo inicial do benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 12.02.2004, sob o fundamento de que o direito já havia sido comprovado no âmbito administrativo.

O INSS interpôs agravo interno (Id 254832163, págs. 170-181), sustentando, entre outros pontos, que o termo inicial do benefício deveria ser fixado na data da juntada do laudo pericial aos autos, e não na DER, uma vez que a documentação completa não fora apresentada no processo administrativo.

A Nona Turma desta Corte, em sessão de julgamento de 05.06.2019, negou provimento ao agravo do INSS, mantendo integralmente a decisão monocrática (Id 297759710).

Contra essa decisão colegiada, o INSS interpôs Recurso Especial (Id 254832163, págs. 241-245) e Recurso Extraordinário (Id 254832163, págs. 230-240).

O processamento dos recursos excepcionais foi sobrestado pela Vice-Presidência (Id 266283330) em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 1124.

Com o julgamento definitivo do referido tema, a Vice-Presidência, por meio da decisão de Id 349383962, determinou o retorno dos autos a esta Turma julgadora para eventual adequação do acórdão ao entendimento consolidado pelo STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

1. Do Juízo de Retratação e o Tema 1124 do STJ

O presente julgamento visa a reanálise do acórdão proferido por esta Colenda Nona Turma (Id 297759710), que manteve a decisão monocrática (Id 297759705) que fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da conversão do benefício na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 12.02.2004. A devolução dos autos pela Vice-Presidência (Id 349383962) se deu para adequação ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1124, que estabeleceu tese sobre o termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova não submetida integralmente ao crivo administrativo.

A controvérsia foi assim delimitada pelo STJ:

"Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária."

Ao julgar os Recursos Especiais nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese vinculante:

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

O acórdão anteriormente proferido por esta Turma fixou a DER como termo inicial, partindo da premissa de que a documentação apresentada no processo administrativo era suficiente para o reconhecimento do direito. Cabe, portanto, reexaminar essa premissa fática à luz das diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, para verificar se a decisão colegiada se alinha ou diverge do precedente vinculante.

2. Análise do Caso Concreto e a Aplicação da Tese Vinculante

A questão central a ser reavaliada é se, na data do requerimento administrativo (DER), em 12.02.2004, a segurada havia apresentado ao INSS todos os elementos de prova necessários para a análise e concessão da aposentadoria especial, ou se a documentação foi apresentada posteriormente, o que atrairia a aplicação de uma das hipóteses previstas no Tema 1124/STJ para fixação do termo inicial em momento diverso.

Uma análise detalhada do processo administrativo, cujas cópias foram juntadas aos autos (Id 254832162), revela uma cronologia de eventos que é decisiva para o deslinde da controvérsia. A segurada protocolou seu requerimento em 12.02.2004 (Id 254832162, pág. 34). Contudo, a documentação apresentada naquele momento foi considerada insuficiente pela autarquia para a análise completa do pleito de reconhecimento de atividade especial.

Com efeito, o INSS expediu uma Carta de Exigência em 19.07.2004 (Id 254832162, pág. 88 e pág. 166), na qual solicitava expressamente a retificação e a complementação dos formulários e laudos técnicos para a correta análise dos períodos laborados em condições especiais. A referida carta detalhava as pendências nos formulários DIRBEN-8030 e a necessidade de esclarecimentos para que o pedido pudesse ser devidamente instruído e analisado.

Entretanto, a documentação complementar somente foi apresentada pela segurada de forma parcial e muito tempo depois. Os documentos juntados para cumprimento das exigências, notadamente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pelo Hospital Israelita Albert Einstein, datam de dezembro de 2006 (Id 254832162, págs. 168-170). Ou seja, decorreram mais de dois anos entre a formulação da exigência pelo INSS e o seu cumprimento parcial pela parte autora.

Este cenário fático se amolda com precisão à hipótese versada no Tema 1124/STJ. A documentação que embasou o reconhecimento do direito à aposentadoria especial não estava integralmente disponível para o INSS na DER. A autarquia, por sua vez, cumpriu seu dever de orientar a segurada, emitindo a carta de exigência e oportunizando a complementação probatória. A demora na apresentação dos documentos essenciais, portanto, não pode ser imputada ao INSS.

Nesse contexto, a fixação do termo inicial na DER penalizaria a autarquia por um atraso ao qual não deu causa, contrariando a lógica do precedente do STJ, que busca equilibrar o dever de colaboração entre o segurado e a Administração. O INSS não se encontrava em mora na data do requerimento administrativo, pois, sem a documentação completa, não possuía os elementos necessários para proferir uma decisão de mérito favorável à segurada. A mora da autarquia somente se configurou com a citação válida no processo judicial, momento em que a pretensão resistida foi formalmente estabelecida e todos os elementos de prova foram submetidos ao contraditório.

Portanto, a situação dos autos não se enquadra na hipótese do item 2.1 da tese firmada no Tema 1124, que pressupõe a apresentação de todas as provas já no processo administrativo. Tampouco se aplica o item 2.2, que trata da omissão do INSS em solicitar a complementação, pois, como visto, a autarquia emitiu a devida carta de exigência.

O acórdão desta Turma, ao manter a DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros na DER (Id 297759710), divergiu da orientação agora pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Impõe-se, assim, a retratação.

3. Da Retratação Parcial do Julgado

Diante da divergência constatada entre o acórdão proferido e a tese firmada no Tema 1124/STJ, exerço o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

A retratação, contudo, é parcial. O acórdão original (Id 297759710), que manteve a decisão monocrática de Id 297759705, acertadamente reconheceu o direito da parte autora ao cômputo de tempo de serviço comum e especial, bem como à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. Tais pontos da decisão não são objeto do Recurso Especial do INSS e, portanto, devem ser mantidos, em respeito à coisa julgada parcial e aos limites da devolução para retratação.

A modificação recai exclusivamente sobre a DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício revisado. Em alinhamento com a tese firmada no Tema 1124/STJ e com os fatos documentados nos autos, a Data de Início do Benefício (DIB) e o termo inicial dos efeitos financeiros devem ser alterados da Data de Entrada do Requerimento (DER) para a data da citação, marco em que o INSS foi constituído em mora no âmbito judicial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em juízo positivo de retratação, dou parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS e, por conseguinte, reformo em parte a decisão monocrática de Id 297759705 e o acórdão de Id 297759710, exclusivamente para fixar a DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros da conversão do benefício na data da citação, mantendo, no mais, o reconhecimento do direito à conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial e os demais termos do julgado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NÃO APRESENTADA INTEGRALMENTE NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1124 DO STJ. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JULGADO. PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Reexame de acórdão realizado em razão de devolução dos autos pela Vice-Presidência do Tribunal, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual juízo de retratação diante do julgamento do Tema 1124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

A ação foi proposta por segurada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de reconhecimento de períodos de trabalho em condições especiais, conversão de tempo comum em especial e transformação de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com Data de Entrada do Requerimento (DER) em 12.02.2004.

Sentença de primeiro grau extinguiu parcialmente o processo sem resolução do mérito quanto a determinados períodos já computados administrativamente e julgou improcedentes outros pedidos de reconhecimento de atividade especial e de vínculo empregatício.

Em decisão monocrática posteriormente mantida pela Turma, foi dado parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer vínculo empregatício como tempo comum e atividade especial em determinado período, com conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, fixando-se a Data de Início do Benefício (DIB) e os efeitos financeiros na DER.

O INSS interpôs agravo interno sustentando que o termo inicial deveria corresponder à data de juntada da prova técnica ou momento posterior, pois a documentação necessária não teria sido apresentada no processo administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário concedido judicialmente, diante da orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124.

Há uma questão principal a ser resolvida: (i) saber se, no caso concreto, os efeitos financeiros da aposentadoria especial devem retroagir à data do requerimento administrativo ou devem ser fixados na data da citação do INSS, diante da apresentação posterior de documentação essencial à comprovação da atividade especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.912.784/SP e no 1.913.152/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1124), firmou orientação segundo a qual o termo inicial dos efeitos financeiros depende da análise das provas apresentadas no processo administrativo e da eventual apresentação posterior de elementos probatórios em juízo.

Conforme a tese fixada, quando a procedência do pedido se fundamentar em provas já apresentadas ao INSS na via administrativa, o benefício deve retroagir à DER, caso já estivessem preenchidos os requisitos.

De outro lado, quando o reconhecimento do direito decorrer de prova apresentada apenas em juízo ou de documentação não submetida previamente ao exame administrativo, a data inicial do benefício deve ser fixada na data da citação válida da autarquia ou em momento posterior de preenchimento dos requisitos.

No caso concreto, o processo administrativo demonstra que o requerimento foi protocolado em 12.02.2004. Contudo, a documentação apresentada inicialmente foi considerada insuficiente para análise do reconhecimento da atividade especial.

O INSS expediu carta de exigência em 19.07.2004 solicitando complementação e retificação de formulários técnicos necessários à análise da especialidade das atividades.

A documentação complementar relevante, especialmente o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pelo Hospital Israelita Albert Einstein, somente foi apresentada em dezembro de 2006, mais de dois anos após a formulação da exigência administrativa.

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório que embasou o reconhecimento judicial do direito não estava integralmente disponível ao INSS na data do requerimento administrativo.

Também não se constata omissão da autarquia no dever de instrução do processo administrativo, pois houve emissão de carta de exigência com solicitação expressa de complementação documental.

Assim, a fixação da DIB na DER contraria a orientação estabelecida pelo Tema 1124 do STJ, uma vez que a autarquia não dispunha dos elementos necessários para o reconhecimento do direito naquele momento.

A mora do INSS somente se caracteriza com a citação válida no processo judicial, quando a pretensão resistida é formalmente instaurada e os elementos probatórios são submetidos ao contraditório.

Impõe-se, portanto, a retratação parcial do acórdão para ajustar o termo inicial dos efeitos financeiros à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Permanecem inalterados os demais fundamentos do julgado, inclusive o reconhecimento do tempo de serviço comum e especial e a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, pois tais pontos não foram objeto de impugnação no recurso excepcional.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido para dar parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, a fim de reformar parcialmente o acórdão anteriormente proferido, exclusivamente para fixar a Data de Início do Benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial na data da citação da autarquia. Mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:

“1. Nos termos do Tema 1124 do STJ, o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário concedido judicialmente depende da análise das provas apresentadas na via administrativa.

2. Quando o reconhecimento do direito decorre de documentação não apresentada ao INSS no processo administrativo e posteriormente produzida em juízo, a DIB deve ser fixada na data da citação da autarquia.

3. Não há retroação à DER quando o INSS oportunizou a complementação probatória e a documentação necessária somente foi apresentada posteriormente pelo segurado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Primeira Seção, Tema 1124; STJ, REsp 1.913.152/SP, Primeira Seção, Tema 1124; STJ, Tema 995.

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, exercer juízo de retratação para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo INSS, reformando parcialmente o acórdão anterior exclusivamente para fixar a Data de Início do Benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, mantidos os demais termos do julgado, nos termos do voto da relatora.

São Paulo-SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo positivo de retratação, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão